Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603553-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603553-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JESIEL DA SILVA - ELEIÇÕES 2022 - PMB -
Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JESIEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JESIEL DA SILVA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649162
11/07/2023
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.131

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603553-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JESIEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JESIEL DA SILVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE
CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não
obstaculiza a análise das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43649162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118564806800000042610462
Número do documento: 23071118564806800000042610462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:50:18

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JESIEL DA SILVA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. E, ainda, a
prestação de contas finais retificadora, em 01/03/2023.

Publicado edital, ID 43408545, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43431170.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43598085, manifestando-se
pela aprovação com ressalvas face ao relatado no item 1.1 B – Prestação de contas final
entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE n. 23.607/2019...”

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43604041, manifestou-se: “...
sendo tal falha considerada meramente formal, permite a aprovação das contas com ressalvas
quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora, sendo esse o caso dos autos, notadamente
por não restarem outras impropriedades...”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JESIEL DA SILVA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.b,
conforme a seguir:

Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

Num. 43649162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118564806800000042610462
Número do documento: 23071118564806800000042610462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:50:18

Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido
na Resolução TSE nº 23.607/19 .

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme
art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).

No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas
final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em
03 (três) dias.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

(destacou-se)

Num. 43649162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118564806800000042610462
Número do documento: 23071118564806800000042610462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:50:18

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal
irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas, que comportam aprovação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM
RESSALVAS as contas apresentadas por JESIEL DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, nos termos do art. 74, II,
da Res.-TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603553-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JESIEL DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 -REQUERENTE: JESIEL DA SILVA - Advogado do REQUERENTE: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:56:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118564806800000042610462
Número do documento: 23071118564806800000042610462
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:50:18